Tribunal: TJMT
Processo: 1011130-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011130-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 893.429.769-72 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO SCHEFFER - CPF: 339.295.139-00 (AGRAVADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), THAIS CARINE PRADO - CPF: 034.926.341-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS PARA LOCALIZAÇÃO. DEVER DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade manejada em Ação de Execução de Título Extrajudicial, cujo objeto era contrato de compra e venda de veículos, oportunidade em que o agravante alegou nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das tentativas de localização.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se houve a observância dos requisitos legais para a realização da citação por edital, à luz dos artigos 256 e 257 do CPC, e se a ausência de localização do devedor se deu por culpa do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para arguir matérias de ordem pública, como a nulidade da citação, desde que prescinda de dilação probatória.

4. No caso, restou demonstrado nos autos que o exequente empreendeu tentativas válidas e razoáveis de localização do devedor, mediante consultas a bancos de dados oficiais e diligências em endereços conhecidos, não sendo exigível o esgotamento absoluto de meios investigativos.

5. O dever de manter os dados cadastrais atualizados recai sobre o devedor, conforme os princípios da boa-fé objetiva e cooperação, não podendo este se beneficiar de sua omissão em prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional.
6. A jurisprudência majoritária é no sentido da validade da citação editalícia quando frustradas as tentativas razoáveis de localização do réu, conforme precedentes do TJMT e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor mediante diligências razoáveis. 2. Compete ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados, sob pena de arcar com os efeitos da citação ficta. 3. Não se exige esgotamento absoluto das possibilidades de localização para a validade do edital.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 256, § 3º, e 257.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1031035-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/05/2024; TJ-MG, AI 31998821520248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1003984-51.2023.8.11.
0045
movida por
ANTONIO ROBERTO SCHEFFER
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante, representado pela Defensoria Pública, sustenta que
não foram esgotadas as diligências necessárias
, citando a ausência de tentativas de localização do devedor por meio de sistemas adicionais como INFOJUD ou de envio de carta precatória via oficial de justiça a determinados endereços. Defende a
nulidade da citação editalícia
por ofensa ao art. 256, § 3º, do CPC. (ID. 279366375)

Em contraminuta, o agravado pugna pela manutenção da decisão, argumentando que
foram efetivamente esgotados os meios de localização
, conforme determina a legislação processual. Aduz que o agravante
descumpriu o dever de manter seus dados atualizados
, em afronta à boa-fé objetiva. (ID. 283463369)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
ajuizada por
ANTONIO ROBERTO SCHEFFER
, em face de
MANOEL AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS,
em razão do inadimplemento de um contrato de Compra e Venda de um veículo automotor SCANIA/R113 H 4X2 360, ano/modelo: 1997, Placa: JZB3060, cor: branca; e, o veículo automotor REB/SCHIFFER SSC3E CA, ano/modelo: 2013, Placa: OBO7832, cor: preta, nos quais foi pactuado o valor total de R$ 250.000,00.

Na origem, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a
nulidade da citação realizada por edital
, sustentando que
não teriam sido esgotadas todas as tentativas de sua localização
, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de primeiro grau rejeitou a objeção, nos seguintes termos:

(...)Como sabido, firmou-se entendimento jurisprudencial sustentando o cabimento de exceção de pré-executividade em ação de execução, independentemente da segurança do juízo e do oferecimento de embargos.

Entretanto, mesmo quando admitida a exceção, é pacífico que seu conteúdo deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

(TJ-MG - AI: 10000180587693007 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Feitas tais considerações, passa-se a análise do mérito objeção de executividade.

Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Em relação à alegação de nulidade da citação editalícia, este Juízo entende que razão não lhe assiste. No caso em destaque, houve a tentativa de localização da parte executada no endereço declinado por ele no momento em que firmou o negócio jurídico, revestido de título executivo extrajudicial, porém, o executado não foi localizado.

Foram realizadas buscas nos sistemas SIEL, SISBAJUD e RENAJUD do endereço do executado, ocasião em que as tentativas de localização foram infrutíferas.

Um dos deveres anexos das relações contratuais, baseada no boa-fé objetiva é a obrigação de o endereço dos contraentes estarem sempre atualizados, inclusive, informando à parte contrária em caso de modificação.

Não se mostra razoável que a parte credora tenha que realizar uma verdadeira peregrinação no intuito de encontrar a parte executada que adota conduta contrária ao princípio da boa-fé, criando obstáculo para ser encontrado na tentativa de, a princípio, furtar-se da responsabilidade patrimonial no cumprimento de suas obrigações.

Desta feita, diante do fato de que houve a tentativa de localização do executado nos endereços fornecidos por ele, aliado ao fato de que foram consultados bancos de dados de caráter público e precisão razoável, além de outras tentativas de endereços que o próprio exequente apresentou ao processo, este Juízo entende que não merece ser acolhido o pedido de nulidade da citação realizada por edital.

É relevante consignar que, embora no AR tenha sido mencionado, “não procurado”, ocorre que isso se deve a insuficiência do endereço, que não permite o servidor dos Correios percorrer casa por casa em busca da correspondência do logradouro do executado.

1 – Sendo assim, este Juízo
REJEITA
a execução de pré-executividade. (...).”
(ID. 279366376 – Pág. 90/91)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a
exceção de pré-executividade
, embora não prevista expressamente em lei, é admitida pela doutrina e jurisprudência para arguição de
matérias de ordem pública
ou que possam ser
reconhecidas de ofício
pelo juiz, desde que
dispensem dilação probatória
.

No presente caso, a controvérsia gira em torno da
validade da citação por edital,
de modo que o Agravante sustenta que não foram
esgotados todos os meios para a sua localização pessoal,
o que tornaria nula a citação ficta, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Conforme o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil:
“O
réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”.

O art. 257 do mesmo
códex
estabelece os requisitos formais para o ato citatório por edital, os quais foram observados nos autos. Vejamos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

O que se debate, portanto, é a regularidade da fase
prévia de tentativa de localização pessoal,
que constitui
pressuposto de validade da citação editalícia.

Conforme bem apontado pelo juízo de origem, foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar o endereço atualizado do executado, ainda que infrutíferas, por meio de consultas aos sistemas RENAJUD, SIEL e SISBAJUD, além das tentativas frustradas de citação nos endereços declinados na inicial. Houve retorno negativo dos mandados, com indicações de
“não procurado”
e
“endereço insuficiente”
, sem que o executado tenha atualizado seus dados.

Com efeito,
não há necessidade de exaurimento absoluto
de todas as vias possíveis de localização do requerido, mas sim a adoção de
diligências razoáveis e proporcionais
, em respeito aos princípios da duração razoável do processo, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...)
1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015)
. 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1148206 DF 2017/0194075-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018) Destaquei

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO - PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido
.“(...) Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.
Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando
. ( ...). (N.U 1012263-64.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031035-75 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) Destaquei

O agravado, ora exequente,
adotou medidas diligentes
, baseando-se em cadastros oficiais e dados fornecidos pelo próprio devedor, não sendo possível exigir do credor a
peregrinação investigativa irrestrita
para suprir a inércia do executado em cumprir seu dever legal de manter endereço atualizado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025